Tribunal: TJMT
Processo: 1036645-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036645-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 651.414.581-72 (AGRAVANTE), LUCIANE FLAVIA MACIEL OLIVEIRA MARQUES - CPF: 839.946.881-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (AGRAVADO), SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA - CPF: 411.490.501-44 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Perda Superveniente do Objeto.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto. O Agravo de Instrumento havia sido interposto em face de decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em Ação de Tutela Cautelar Antecedente, extinta sem resolução de mérito em razão da falta de recolhimento das custas processuais.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita impede a extinção da Ação principal pela falta de recolhimento das custas; (ii) estabelecer se a extinção da Ação principal acarreta perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

III.
Razões de Decidir

3.

A extinção da Ação principal pela falta de recolhimento de custas processuais, nos exatos termos da advertência contida na decisão de primeiro grau, retira a utilidade do Agravo de Instrumento interposto contra o indeferimento da justiça gratuita.

4.

A interposição do Agravo de Instrumento sem atribuição de efeito suspensivo não impede o regular prosseguimento da Ação, inclusive sua extinção por descumprimento de determinação judicial.

5.

A inexistência de comunicação à Juíza singular sobre a interposição do Agravo não constitui vício invalidante da sentença extintiva, sobretudo diante da ausência de efeito suspensivo.

6.

Eventual provimento do Agravo de Instrumento não teria o condão de revogar a sentença extintiva nem de restabelecer automaticamente a relação processual, diante do esgotamento da instância ordinária.

7.

A certificação de trânsito em julgado, inicialmente prematura, foi tornada sem efeito antes do julgamento do Recurso, não havendo mácula a justificar a reconsideração da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da Ação principal pela falta de recolhimento de custas acarreta perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra o indeferimento da justiça gratuita.

2.

A interposição de Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo não impede a extinção do feito pela Juíza singular.

3.

A utilidade recursal desaparece quando o provimento do Agravo não mais repercute no feito originário já extinto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.018; 485, IV. RITJMT, art. 51, I-B

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1036645-87.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Fábio Delfino de Oliveira Marques
e
Luciane F
lavia Maciel Oliveira Marques

em virtude da decisão monocrática proferida no Id
. 273474850
,
por meio da qual deixei de conhecer do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento da perda superveniente de objeto.

Ressalta-se que o
Agravo de Instrumento
visava
reformar decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos ora Agravantes, no contexto da Ação de Tutela Cautelar Antecedente n. 1017356-50.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na decisão agravada considerei que, tendo sido extinta a Ação principal, antes do julgamento do Agravo e sem a atribuição de efeito suspensivo ao mesmo, não subsisti
u
interesse recursal,
motivo pelo qual
não conheci do
R
ecurso com base no art. 932, III, do

Código de Processo Civil.

Irresignados, os Agravantes alegam que a extinção decorreu de
erro material,
uma vez que o Recurso já havia sido interposto e que, por se tratar de autos eletrônicos, seria dispensável a comunicação à Juíza singular, conforme interpretação do artigo 1.018 do CPC.

Sustentam que opuseram Embargos de Declaração em face da sentença extintiva, pendentes de julgamento, e requerem a reconsideração da decisão ou sua submissão ao
Ó
rgão
C
olegiado.

Os
A
gravados, em contrarrazões, defendem a manutenção da decisão agravada
ao argumento de
que a extinção decorreu da inércia quanto ao recolhimento das custas, não havendo efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento que pudesse impedir o prosseguimento regular da
A
ção principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Fábio Delfino de Oliveira Marques
e
Luciane Flávia Maciel Oliveira Marques
em virtude de decisão monocrática em que não conheci do Agravo de Instrumento por reconhecer a
perda superveniente de objeto
, dado que a Ação principal foi extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas processuais no prazo legalmente estabelecido.

Ressalta-se que a controvérsia
deriva

d
os autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente proposta pelos ora
A
gravantes. Na ocasião, postularam a concessão de tutela de urgência para impedir a realização de leilão extrajudicial sobre imóvel adquirido
e
, simultaneamente requere
ram
os benefícios da gratuidade da justiça.

De início
,
a Juíza “a quo”
deferiu a liminar
(Id. 55908688 – autos principais)
, mas condicionou a análise definitiva da gratuidade à apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência
. Após um dos Requeridos, Banco Santander
S.A.,

suscitar

a preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita
,

a
M
agistrada,
em
22 de novembro de 2024
,
indeferiu
o benefício, com determinação expressa para recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

No
último dia do prazo
para o pagamento das custas
(17 de dezembro de 2024),
os

A
utores interpuseram Agravo de Instrumento
em face d
a decisão
que indeferiu o benefício da justiça gratuita, renovando o pedido. Em decorrência disso, deixaram de recolher o preparo recursal.

O
R
ecurso, distribuído neste Tribunal, fo
i analisado inicialmente pel
a
M
agistrada
em substituição
legal
,
a qual
determinou a intimação dos
A
gravantes para complementa
ção d
a documentação voltada à comprovação d
a
carência financeira
(Id. 260666159).

O que se verificou, no entanto, foi a apresentação de documentos parciais e insatisfatórios: extrato de veículos em nome da
A
gravante Luciane Flávia Maciel Oliveira Marques e movimentações bancárias referentes apenas ao
A
gravante Fábio Delfino
de Oliveira Marques.

A insuficiência probatória levou ao indeferimento do benefício e, por consequência, foi concedido novo prazo para o recolhimento do preparo. Ocorre que,
na data do efetivo pagamento
, a
A
ção principal
já
est
ava extinta
por sentença proferida
em 17 de janeiro de 2025, nos exatos termos da advertência constante da decisão de primeiro grau.

A decisão monocrática agravada, proferida em 12 de março de 2025, reconheceu a perda superveniente d
o
objeto do Agravo de Instrumento,
diante da inexistência do binômio

necessidade/utilidade
,
elemento estruturante do interesse recursal. E o fez com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, conjugado com o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

Neste Recurso, os
R
ecorrentes alegam que a sentença de extinção apoiou em presunção equivocada de
falt
a de interposição de
R
ecurso, pois o Agravo de Instrumento já havia sido protocolado,
torna
ndo desnecessária a comunicação ao
Juiz “
a quo
”
por se tratar de autos eletrônicos.
S
ustentam que, por
esse motivo
, h
á
vício na sentença que deve afastar a con
clus
ão de perda de objeto.

Argumentam que
foram opostos E
mbargos de
D
eclaração
em virtude da
sentença, o que imped
e
o trânsito em julgado e, por fim,
apontam irregularidade na certi
d
ão da coisa julgada
,

lança
da, segundo alegam, antes do decurso do prazo legal.

Esses fundamentos, embora articulados, não se revelam suficientes para
a
reforma
d
a decisão agravada.

É incontroverso que a
a
ção principal foi extinta por sentença proferida em 17/01/2025, fundada na falta de
recolhimento das custas, exigidas após o indeferimento do pedido de gratuidade.

Também é fato incontroverso que o Agravo de Instrumento foi interposto no último dia do prazo legal, sem o respectivo preparo,
com
renovado pedido de gratuidade, que veio a ser novamente indeferido.

Ocorre que
,
q
uando os
A
gravantes finalmente recolheram o preparo
— após o recesso forense — o feito
principal
já se encontrava sentenciado,

circunstância que retirou qualquer eficácia
e

utilidade
do
Ag
ravo de
I
nstrumento
,
inclusive de eventual concessão de efeito suspensivo.

É

sabido que
a prolação de sentença esgota a instância ordinária e absorve os efeitos das decisões interlocutórias que lhe são antecedentes, excetuando-se hipóteses em que o
A
gravo tenha sido recebido com efeito suspensivo — o que não se verifica no caso concreto.

Assim,
não subsiste o interesse recursal, elemento essencial à admissibilidade do
R
ecurso,

ante a inexistência
do binômio utilidade/necessidade, na forma do art. 932, III, do CPC.

É irrelevante, para fins de afastar a perda de objeto, a alegação de que a Juíza singular não considero
u
a existência do Agravo de Instrumento.

Ainda que assim fosse, e mesmo que se admita eventual falha
na
comunicação entre os sistemas judiciais, o fato é
que o Recurso
não
foi recebido no
efeito suspensivo
. Portanto, nada obstava a extinção do feito p
ela Juíza
a quo
. A interposição de
R
ecurso, desacompanhada de decisão suspensiva, não
tem
o condão de obstar o regular prosseguimento da marcha processual.

A jurisprudência do TJSP e do TJMG invocada pelas Agravadas corrobora este entendimento,
con
firmando que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto sem efeito suspensivo não impede
seja
julga
do
extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas.

Em resumo
, a pretensão de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade, por si só, não preserva a utilidade do Recurso após a extinção do processo principal.

Ainda que se admitisse
o
pro
vimento
do Agravo de
I
nstrumento, não repercutiria na revogação da sentença extintiva, tampouco reconstituiria automaticamente a relação processual subjacente.

Por fim, quanto
à

alegada prematuridade da certi
d
ão de trânsito em julgado
,
ressalto que
,
em
25/03/2025,
antes mesmo da análise deste Recurso,
a Secretaria tornou sem efeito o trânsito em julgado certificado no Id. 274602376
, conforme certidão
de
Id. 276919398.

Assim, inexistente a demonstração de qualquer vício apto a invalidar a sentença extintiva,
permanece intocada a
constatação de perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento
.

Não há, portanto, interesse recursal remanescente, tampouco utilidade prática no provimento requerido pelos agravantes.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025